Tribunal: STF
Processo: HC 158414
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL); RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.